Tribunal: TJMT
Processo: 1013719-51.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013719-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE MATEUS DE OLIVEIRA - CPF: 182.036.801-78 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013719-51.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jose Mateus De Oliveira

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda tem o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, fatos que causa transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Mantem-se o valor da condenação por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)
INDEFERIR
o pedido de revisão/cancelamento/refaturamento da fatura relativa ao mês de Janeiro/2020, no valor de R$ 252,63 (duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), consumo de 255 kwh, data de vencimento 03/02/2020;

b)
DETERMINAR
o cancelamento da fatura do mês de Abril/2020, no valor de R$ 367,62 (trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos), consumo de 615
kwh,
com vencimento em 06/05/2020, devendo a Reclamada proceder ao
REFATURAMENTO
para o consumo de 191,5 kWh, cujo valor deverá ser calculado sobre o valor cobrado à época, acrescido de bandeiras, impostos e demais taxas, atualizados até a presente data e;

c)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ao Autor no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com juros de 1% a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a contar desta data e;

d)
REVOGAR
as liminares concedidas nos movimentos ID nº 30555937 (autos nº 1013719-51.2020.8.11.0001) e ID nº 35540196 (autos nº 1028457-44.2020.8.11.0001), eis que ausente de comprovação nos cadernos processuais do cumprimento da medida pelo Autor.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

Conforme consta dos autos, os processos
1013719-51.2020.8.11.0001 e 1028457-44.2020.8.11.0001, foram reunidos para julgamento simultâneo.

No processo nº 1013719-51.2020.8.11.0001, aduz o Autor que no mês de janeiro/2020, foi surpreendido com o recebimento de uma fatura de consumo muito além da sua realidade, no valor de R$ 252,63 (duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), consumo de 255 khw da qual discorda, já que nos meses anteriores não teve registro nesse patamar, não tendo adquirido nenhum eletrodoméstico que justificasse referido aumento e, ainda que tenha tentado resolver administrativamente junto à Ré através do protocolo de atendimento nº 63646025, não obteve retorno, o que motivou o ajuizamento da demanda almejando medida liminar para que referida cobrança seja suspensa bem como que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Já nos autos do processo nº 1028457-44.2020.8.11.0001, ajuizada em 27/07/2020, o Reclamante informou este Juízo que a situação se repetiu no mês de Abril/2020, vindo a fatura com consumo destoado de sua real utilização, já que a recebeu no valor de R$ 367,62 (trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos), consumo de 615 khw e, ainda que tenha realizado reclamação administrativa junto à demandada através dos protocolos sob nº 646221293 e 663422142, não teve nenhuma providência adotada pela demandada no sentido de resolver a questão, vindo a sofrer com a restrição creditícia já que a Requerida realizou a negativação em seu nome indevidamente e ainda ameaça de corte da energia.

Nos juizados especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para apreciar as provas produzidas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, conforme art. 5º, da Lei 9.099/1995.

Conforme consta do histórico de contas juntado pelo Autor no id 66246465 é evidente que o valor da fatura referente ao mês de abril/2020 é muito superior aos demais meses, conforme se segue:

Neste caso restou evidenciado que houve cobranças acima da média, cujo problema não foi solucionado administrativamente, bem como o nome do Requerente foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 367,62, em 17/07/2020.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao valor de R$ 252,63, conforme bem salientado em sentença, entendo que não houve aumento significativo de consumo que destoe dos demais valores apresentados na UC, tratando-se o caso de variação de consumo.

Já em relação a pretensão do Recorrente, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser mantido, pois o montante arbitrado está de acordo com os valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
NEGO–LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa porém, sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator